Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002398-37.2017.8.07.0006 RECORRENTES: RIQUELME LONDE ALVES, ELISÂNGELA MAXIMINA DE MIRANDA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos previstos na lei civil para a aquisição da propriedade por usucapião não podem ser objeto de interpretação restritiva, devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo. 2. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não deve ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano. 3. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária, de lote situado em condomínio irregular, é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis. 4. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião. 5. Presume-se a boa-fé dos autores/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas. 6. Afasta-se a condenação da ré, ao pagamento do valor da terra nua do imóvel litigioso, cuja propriedade lhe foi assegurada em razão da improcedência do pedido de usucapião formulado na inicial. 7. Recurso da ré parcialmente provido e dos autores desprovidos. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.238 do Código Civil, alegando, em suma, que não cabe ao judiciário introduzir exigência adicional para o reconhecimento da usucapião que não seja a contida na aludida norma. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER SALES, OAB/DF 12.034 (ID Num. 35942075 - Pág. 35). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamentos dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.238 do Código Civil, pois a turma julgadora, ao decidir, o fez com fundamento infraconstitucional e constitucional, e “É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126 do STJ (AgInt no REsp 1.905.581/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe de 26/08/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.206.853/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 8/6/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER SALES, OAB/DF 12.034. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017